Tribunal: CARF
Processo: 13555.000040/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000040/2001-16
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.543 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SUZANO PAPEL E CELULOSE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1992 a 28/02/1996
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
RELEVANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos indicados como paradigmas são distintas daquela tratada no
acórdão recorrido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1992 a 28/02/1996
BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO. LEI No
9.004/1995.
Somente após a entrada em vigor da Lei no 9.004/1995, que deu nova redação
ao parágrafo 5o da Lei no 7.714/1998, as receitas com exportação de produtos
nacionais passou a ser excluídas da base de cálculo das Contribuições apuradas
nos termos das Leis Complementares nos 7 e 8 de 1970.
SEMESTRALIDE.
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de
1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária - Súmula
CARF no 15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, também por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial para determinar que a base imponível seja calculada sobre o faturamento do
sexto anterior para todo o período. Por maioria de votos, não se conheceu do recurso especial da
Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de
Oliveira Santos (votos coletados em 14/03/2022), Jorge Olmiro Lock Freire e Vinicius
Guimarães, que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor, em relação
ao conhecimento do recurso da Fazenda Nacional a Conselheira Tatiana Midori Migiyama. Em
função de substituir o Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, não votou a Conselheira Liziane
Angelotti Meira. Em função de substituir o Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não votou o
Conselheiro Rosaldo Trevisan, apenas em relação ao conhecimento. Em função de substituir a
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que votou sobre o conhecimento dos recursos na sessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000040/2001-16
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

de 21/09/2022, o Conselheiro Walker Araújo votou apenas em relação ao mérito do recurso do
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vinícius Guimarães (redator ad hoc), Vanessa Marini
Cecconello, Walker Araújo, Rosaldo Trevisan, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique
de Oliveira (Presidente).
Relatório
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

***
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo contra decisão tomada no acórdão no 3402-006.037, de 13 de dezembro de
2018 (e-folhas 1.484 e segs), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP
Período de apuração: 01/10/1992 a 28/02/1996
PIS. SEMESTRALIDADE. EXCLUSÃO DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A partir da edição da Medida Provisória 622, de 22 de setembro de l994, e suas
reedições, convertidas na Lei 9.004/1995, que deu nova redação ao artigo 5o da Lei
7.714/88, é possível excluir a receita de exportação para fins de apuração do PIS
instituído pela LC 7/70.
DIREITO A COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILLDADE
DE REPETIÇÃO. FACULDADE DO CONTRIBUINTE.
A extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § lo do art. 150
daquele Código. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, para pedidos
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

protocolados até 09/06/2005, o prazo prescricional para a repetição de pagamentos
indevidos ou a maior é de 10 anos a contar do recolhimento. E possível a escolha do
contribuinte pela compensação ou pela repetição de indébito quando do cumprimento da
decisão administrativa que lhe concedeu o direito pelo prazo de 10 (dez) anos.
RESTITUIÇÃO. DIREITO DE PLEITEAR. PRAZO PRESCRICIONAL.
Na análise sobre a incidência do instituto da prescrição deve ser aplicada a previsão do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 10.637/2002, insurgindo a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por sua vez, a suspensão do prazo
prescricional sobre o crédito declarado para compensação/restituição, nos termos
previstos pelo artigo 151, inciso m do Código Tributário Nacional.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas 1.501
e segs) diz respeito à possibilidade de suspensão do prazo prescricional sobre o crédito declarado
para compensação/restituição.
Alguns esclarecimentos sobre o contexto no qual restou identificada a divergência
apontada pela Fazenda Nacional mostram-se necessários.
A primeira decisão tomada em segunda instância de julgamento (acórdão no 3302-
01.478) afastou a decadência/prescrição do direito ao pedido de restituição com fulcro na decisão
tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 566.621 (5+5) e determinou o retorno à
Delegacia da Receita Federal competente, para análise dos pedidos de restituição, “verificando a
existência dos alegados créditos e promovendo sua quantificação, bem como se eram suficientes
para a quitação das compensações efetuadas”.
Os autos, então, retornaram à DRF de origem para as providências determinadas
pelo CARF.
Os excertos que seguem, extraídos do Relatório da decisão recorrida, descrevem
algumas das ocorrências que se sucederam, que, creio, bem identificam o contexto no qual ter-
se-ia dado interpretação à legislação tributária divergente daquela que foi dada pela Turma
prolatora da decisão paradigma.
Em 13/11/2017, a Recorrente foi cientificada do Termo de Intimação SEORT (fls. 1161
a 1162), através da qual foi intimada a apresentar a relação de débitos a serem
compensados ou já compensados, com o crédito versado no presente processo,
conforme pedido de compensação formulado pela pessoa jurídica na petição inaugural
deste. Em 14/11/2017, foi cientificada do Termo de Intimação SEORT (fls. 1167 a
1168), através da qual foi intimada a apresentar o balancete mensal legível referente ao
mês de março/1992.
Em resposta à intimação, em 14/11/2017 a Recorrente informou que não realizou a
compensação do direito creditório de PIS objeto do Pedido de Restituição n°
13555.000040/200116, eis que pretendia receber este valor em espécie, nos termos do
art. 165 do Código Tributário Nacional, não obstante poder valer-se da faculdade
prevista no art. 74 da Lei n° 9.430/1996, e do art. 65 da Instrução Normativa RFB n°
1.717/2017, e transmitir a competente declaração de compensação (DCOMP) com
débitos vincendos de quaisquer tributos administrados pela RFB. Em 16/11/2017, a
Recorrente apresentou as demais informações solicitadas em 14/11/2017.
O Despacho Decisório 608 DRF/SDR (fls. 1297 a 1304), de 30 de novembro de 2017,
com base na INFORMAÇÃO FISCAL No 134/2017 – SEORT PJ (fls. 1291 a 1293),
(i) reconheceu parcialmente o direito creditório em favor do contribuinte, no valor de
R$ 450.806,94, atualizados para 1o/01/1996; (ii) indeferiu o pedido de compensação
originalmente formulado pelo contribuinte, pela ausência de indicação de débitos para
quitação; e (iii) considerou inexistente o direito à restituição, após 10 anos contados da
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

data de pagamento, bem como o direito à apresentação de futuras Declarações
Eletrônicas de Compensação DCOMP.
Em apertada síntese, no que interessa à controvérsia posta nos autos, é possível
dizer que, não tendo o contribuinte apontado os débitos a serem compensados no pleito original,
não haveria como homologar o pedido de compensação apresentado. Por outro lado, inexistindo
previsão legal para que um pedido de compensação se transmutasse automaticamente em pedido
de restituição, ocorrera a prescrição/decadência do direito de pleitear a restituição dos tributos
em referência.
O acórdão recorrido, inobstante, entendeu que o direito não estava prescrito.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
admissibilidade de e-folhas 1.522 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 1.543 e segs. Pede que o recurso
interposto pela Fazenda Nacional não seja conhecido e, no mérito, que lhe seja negado
provimento.
A divergência suscitada no recurso especial interposto pelo sujeito passivo (e-
folhas 1.644 e segs) diz respeito (i) à exclusão das receitas de exportação em todo o período
objeto do lançamento impugnado - 3l/10/1992 a 29/02/1996; e, (ii) à semestralidade da base de
cálculo para a Contribuição para o PIS/Pasep para todo o período.
O recurso especial do sujeito passivo foi admitido, conforme exame de
admissibilidade de e-folhas 1.644 e segs.
A Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de março de 2022), sendo o voto proferido pelo Cons. Rodrigo
da Costa Pôssas na sessão de 14/03/2022. Naquela ocasião, após o voto do relator original pelo
conhecimento do RE da Fazenda e pelo conhecimento e provimento parcial do RE do
Contribuinte, acompanhado pelo Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos no tocante ao
conhecimento do RE da Fazenda, houve pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama,
conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial da Fazenda, acompanhado pelo
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Não houve votação de mérito. Quanto ao
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

Recurso Especial do Contribuinte, o relator votou por conhecer e dar-lhe provimento
parcial em relação à semestralidade. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não votaram
os demais conselheiros. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Presidiu a
sessão a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Luiz Carlos Fróes Del Fiorentino
OAB/SP 177.451.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 14/03/2022:
Em caráter preliminar, o sujeito alega que o recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional não pode ser admitido. Segundo entende, o acórdão paradigma colacionado
pela recorrente trata de questão fática e jurídica distinta daquela discutida nos presentes autos.
Explica que, inicialmente, a recorrente ter-se-ia equivocado ao afirmar que a
decisão recorrida interpretou que a suspensão do prazo prescricional ocorreu nos termos do art.
4o do Decreto no 20.910/32, pois, na verdade, a decisão aplicou o art. 74 da Lei 9.430/96.
Conclui que
Assim, verifica-se que, em nenhum momento, o precedente recorrido analisou a
influência do Decreto n. 20.910/32 no caso concreto, mas sim o art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, o que denota que o arcabouço
jurídico-legal analisado é diferente.
Sem razão a contrarrazoante.
O excerto transcrito no corpo das contrarrazões, extraído do voto vencedor, serviu
de fundamento para confrontação dos argumentos expendidos no voto vencido, que faziam
referência ao Decreto no 20.910/32, nos seguintes termos.
A questão é regulada pelo Decreto no 20.910/32, cujo artigo art. 1o assim dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
A suspensão da prescrição poderia ocorrer no caso de demora no reconhecimento do
crédito considerado líquido, conforme disposto no artigo 4o do referido Decreto:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apura-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

Portanto, ao contrário do que assevera a contrarrazoante, o Colegiado recorrido
analisou e decidiu acerca da aplicação das disposições normativas presentes no Decreto no
20.910/32.
A seguir, argumenta que também não há similitude fática entre as circunstâncias
fáticas verificadas no acórdão recorrido e no acórdão paradigma.
Explica que o acórdão paradigma decidiu com base em dois pedidos distintos. O
primeiro protocolado no ano de 1998, negado por ter sido apresentado pela matriz, de forma
centralizada. O segundo foi protocolado no ano de 2009, e negado por ter sido considerado
prescrito. Contudo, sempre segundo entende, no vertente processo, apenas um pedido foi
apresentado, que está pendente de decisão administrativa.
Mais uma vez, sem razão a contrarrazoante.
No caso concreto, ainda que, de fato, não tenha sido protocolado um segundo
pedido de compensação, ele é representado pelo pleito do contribuinte de que o Pedido de
Compensação orginalmente apresentado se transmutasse em Pedido de Ressarcimento. Uma vez
decidido que não havia como acolher tal pretensão, apontou-se para a prescrição do direito ao
pedido de restituição dos tributos indevidamente recolhidos.
Recurso Especial do Sujeito Passivo
Exclusão das receitas de exportação em todo o período objeto do lançamento
Em sua defesa, a recorrente alega que o acórdão no 3302-01.478, que afastou a
prescrição do direito à apresentação do pedido de compensação teria transitado em julgado sem
fazer qualquer menção à exclusão ou não das receitas de exportação. Por conta disso, ter-se-ia
tornado definitiva a decisão sobre a matéria, não podendo a segunda decisão, ora recorrida,
adentrar a essa questão.
Sem razão a recorrente.
A decisão tomada por meio do acórdão no 3302-01.478 apenas afastou uma
prejudicial de mérito, determinando, ato contínuo, o retorno dos autos à Delegacia de origem
para exame das demais questões, dentre elas, por óbvio, a inclusão ou não das receitas de
exportação na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Em relação à exclusão propriamente dita, o sujeito passivo reitera que a Lei no
7.714/1998 tinha o condão de identificar a norma básica que disciplinava o PIS, que, à época,
eram os Decretos-leis nos 2.445 e 2.449, de 1988 e, assim, a partir do momento em que eles
foram considerados inconstitucionais pela Resolução do Senado Federal no 49/95, aplicar-se-ia
automaticamente à Lei Complementar no 7/70.
Mais uma vez, não assiste razão à contrarrazoante.
O dispositivo legal em epígrafe é bem específico. Observe-se.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

Art 5o Para efeito de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e para o Programa de Integração Social (PIS),
de que trata o Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, o valor da receita de
exportação de produtos manufaturados nacionais poderá ser excluído da receita
operacional bruta. (grifos acrescidos)
Com efeito, foi somente com a edição da Lei no 9.004/1995, que a redação do
disposto no parágrafo 5o da Lei no 7.714/1998 foi alterada, passando a fazer menção expressa às
Leis Complementares nos 7 e 8 do ano de 1970, conforme segue.
Art. 5o Para efeito de determinação da base de cálculo das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), instituídas pelas Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro
de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, o valor da receita de
exportação de mercadorias nacionais poderá ser excluído da receita operacional bruta.
(Redação dada pela Lei no 9.004, de 1995) .(Revogado pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
§ 1o Serão consideradas exportadas, para efeito do disposto no caput deste artigo, as
mercadorias vendidas a empresa comercial exportadora, de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972. (Incluído pela Lei no 9.004, de 1995)
(Revogado pela Medida Provisória no 2158-35,de 2001)
§ 2o A exclusão prevista neste artigo não alcança as vendas efetuadas: (Incluído pela Lei
no 9.004, de 1995) (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
a) a empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, na Amazônia Ocidental ou em
Área de Livre Comércio; (Incluído pela Lei no 9.004, de 1995. (Revogado pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
b) a empresa estabelecida em Zona de Processamento de Exportação; (Incluído pela Lei
no 9.004, de 1995) (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados a
exportação, ao amparo do art. 3o da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992; (Incluído pela
Lei no 9.004, de 1995) .(Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
d) no mercado interno, às quais sejam atribuídos incentivos concedidos à exportação.
(Incluído pela Lei no 9.004, de 1995) (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
Esse entendimento está, inclusive, em perfeita consonância com o disposto na
Exposição de Motivos no 304, do ano de 1994, do Ministério da Fazenda, transcrito às e-folhas
1.490 do acórdão recorrido.
Semestralidade da base de cálculo para a Contribuição para o PIS/Pasep para todo o período
Conforme entendeu o Colegiado, “por expressa previsão legal, deverá ser
reconhecida a possibilidade da exclusão da receita de exportação nos meses compreendidos no
pedido a partir de março de 1995, aplicando-se a semestralidade a partir de setembro de 1994
(...)”.
Contudo, ao que me parece, essa decisão está em desacordo com o disposto no
Súmula CARF no 15, se não vejamos.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
Com razão o contribuinte neste particular.
Também há precedente sobre o tema nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais -
acórdão no 9303-007.722, de 22 de novembro de 2018, relatoria do ilustre conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1995 a 01/06/1999
PIS. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. SÚMULA 468 DO STJ.
SÚMULA 15 DO CARF.
Até fevereiro de 1996 (período anterior ao início da vigência da MP 1.212/1995),
a base de cálculo do PIS corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador, nos termos do parágrafo único do art. 6o da LC no 7/70,
devendo ser cancelada a cobrança via auto de infração que tomou base de cálculo
equivocada, qual seja, o faturamento do mês do próprio fato gerador. Recurso especial
do Procurador Negado.
Assim, voto por conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional e por conhecer
o recurso do sujeito passivo, dando-lhe parcial provimento ao seu recurso, para determinar que a
base imponível seja calculada sobre o faturamento do sexto anterior para todo o período.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)
Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada.
Primeiramente, peço vênia ao ex-conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, para
esposar os argumentos que a maioria do colegiado considerou para se direcionar pelo não
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que, por sua vez, suscitou
divergência para rediscutir a possibilidade de suspensão do prazo prescricional sobre o crédito
declarado para compensação/restituição.

Para melhor elucidar, é de se recordar:
 Acórdão recorrido: 3402-006.037
Ementa:
“[...]
DIREITO
A
COMPENSAÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO. FACULDADE DO CONTRIBUINTE.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

A extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o § 1o do art. 150 daquele Código. Com o advento da Lei
Complementar 118/2005, para pedidos protocolados até 09/06/2005, o
prazo prescricional para a repetição de pagamentos indevidos ou a maior
é de 10 anos a contar do recolhimento. É possível a escolha do
contribuinte pela compensação ou pela repetição de indébito quando do
cumprimento da decisão administrativa que lhe concedeu o direito pelo
prazo de 10 (dez) anos.9303-006.519
RESTITUIÇÃO. DIREITO DE PLEITEAR. PRAZO PRESCRICIONAL.
Na análise sobre a incidência do instituto da prescrição deve ser aplicada
a previsão do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
10.637/2002, insurgindo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e, por sua vez, a suspensão do prazo prescricional sobre o
crédito declarado para compensação/restituição, nos termos previstos
pelo artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.
Voto:
[...]
Verifica-se que a decisão deste Tribunal Administrativo é enfática ao
reconhecer sobre a possibilidade de que seja requerido o direito
creditório de PIS objeto do Pedido de Restituição n° 13555.000040/2001-
16, protocolado em data de 16/07/2001, objetivando ressarcimento das
contribuições ao PIS indevidamente recolhidas aos cofres públicos, nos
termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.
Data máxima vênia, não coaduno com a conclusão não exerceu com o
pedido na forma exigida.
Na análise sobre a incidência do instituto da prescrição deve ser aplicada
a previsão do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
10.637/2002, insurgindo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e, por sua vez, a suspensão do prazo prescricional sobre o
crédito declarado para compensação/restituição, nos termos previstos
pelo artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a opção
entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito
tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de
execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente
a ação que teve a eficácia de declarar o indébito1. Da mesma forma, é
possível a escolha do contribuinte pela compensação ou pela repetição de
indébito quando do cumprimento da decisão administrativa que lhe
concedeu o direito pelo prazo de 10 (dez) anos.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

 Acórdão indicado como paradigma 9303-006.519
Ementa
“[...]
RESSARCIMENTO. PEDIDO FEITO EM RAZÃO DE OUTRO ANTERIOR
INDEFERIDO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE A ANÁLISE DO
PRIMEIRO.
INOCORRÊNCIA.
Conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32 , prescreve em cinco anos o direito
à apresentação de Pedido de Ressarcimento de créditos contra a Fazenda
Pública, contados da data do fato do qual se originarem. Tendo sido feito um
pedido considerado pela Administração como em desacordo com a
legislação tributária, não fica suspensa a prescrição para a apresentação de
um novo, relativo ao mesmo crédito, após o indeferimento do primeiro, não se
aplicando o art. 4o do mesmo Decreto, pois quem deu causa foi o sujeito
passivo, além do que a não é líquida a dívida passiva da União.
Recurso Especial do Procurador Provido. [...]”
Voto:
[...]
O caso concreto é bastante sui generis. Como já visto, o contribuinte
apresentou, em 26/05/1998, um Pedido de Ressarcimento do Crédito
Presumido do IPI englobando os anos de 1995, 1996 e 1997, de forma
centralizada, pela matriz. Em razão de que, para o ano de 1995, a
legislação previa que os pedidos só poderiam ser feitos de forma
descentralizada, pelo estabelecimento filial produtor exportador, o pleito foi
indeferido, tendo sido a interessada cientificada da decisão denegatória em
15/02/2000, ou seja, menos de dois anos depois, havendo ainda prazo mais
que razoável para entrar com um novo pedido, pois longe de haver
transcorrido o lustro fatal.
Ao invés disto, optou o contribuinte por contestar o indeferimento em todas
as instâncias administrativas, até a CSRF, de cuja decisão irrecorrível foi
cientificado em 28/06/2009.
Já no Termo de Informação Fiscal (fls. 991) é trazida uma argumentação em
contrário bastante interessante, que é a de que o disposto só se aplicaria se a
inércia não fosse causada por ele. Socorro-me também do que diz o Relator
no Voto do julgamento de 1a instância (fls. 1.213): “Contudo, tal dispositivo
não se aplica ao presente caso, pois não estamos frente a uma dívida
líquida, pois depende de apuração”. [...]
Para arrematar a questão, traz a PGFN ainda o art. 5o do mesmo Decreto no
20.910/32, dizendo, que “Ao caso, deveria ter sido aplicado ..., cuja
teleologia é orientada no sentido de não ocorre a suspensão da
prescrição qualquer demora imputável ao próprio contribuinte
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 13555.000040/2001-16

interessado, moldura na qual se enquadra o caso ora discutido”: Art. 5o
Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do
direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os
esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o
andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os
prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação
ou reclamação. Configurada a ocorrência da prescrição, afastase o
reconhecimento a qualquer direito creditório, ainda que, “materialmente”
ele tenha, em parte sido reconhecido pela Fiscalização.
Da leitura dos arestos, inclusive os votos considerados pelos colegiados,
constata-se que as situações fáticas são extremamente diferentes, eis que no acórdão recorrido
aplicou-se a suspensão do prazo prescricional sobre o crédito declarado para
compensação/restituição, pois foi considerado que não houve qualquer inadequação na forma do
pedido, pois não concordaram com a conclusão “não exerceu com o pedido na forma exigida”.
Enquanto, no acórdão indicado como paradigma, vê-se que o contribuinte havia feito pedido de
forma diferente daquela permitida pela legislação quando se tratava de pedido de ressarcimento
de crédito presumido de IPI e, além do mais, foi considerado pelo relator que não se estava
tratando de uma dívida líquida.
Em vista de todo o exposto, por ausência de similitude fática entre os arestos
capaz de comprovar a divergência posta em recurso, votamos pelo não conhecimento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o nosso voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

.

Fl. 1662
DF CARF MF
Original